Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-52.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
10/02/2025
Número: 0600288-52.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600288-
52.2024.6.16.0114, que julgou extinta a presente representação sem resolução do mérito, com
esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral por
Propaganda Irregular com pedido de liminar ajuizada por Gilberto Marsaro com fundamento nos
artigo 243, IX, do Código Eleitoral e artigo 57-D da lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, em face de
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Alega-se que, trata-se de representação por propaganda
eleitoral irregular na internet, veiculada através do sítio eletrônico "Instagram" de propriedade da
Ré, conforme prints anexo, o qual estampou, no perfil intitulado "serranopolismilgraau", inúmeras
postagens/imagens depreciativas que ultrapassam a mera crítica política. As imagens veiculadas
pelo perfil hospedado no instagram, intitulado "serranopolismilgraau" que se aproveita do
anonimato para compartilhar informações falsas e denegrir o candidato a prefeito Gilberto Marsaro
e membros de sua equipe, com claro intuito de prejudicá-lo em sua campanha eleitoral, valendo-se
de um perfil fake para atacar o grupo político formado pelos candidatos do Partido Progressista de
Serranópolis do Iguaçu. Ressaltamos que o perfil de fake news posta diariamente em seus storys
imagens difamatórias aos candidatos do Partido Progressista, sendo que, as publicações
desaparecem em 24 (vinte e quatro) horas após a postagem, dessa maneira, se faz necessária a
suspensão do perfil "serranopolismilgraau" e a devida identificação dos responsáveis pelas
postagens. De mais a mais, resta evidente que o representante esta sendo lesado em sua
campanha eleitoral por notícias falsas divulgadas por um perfil fake, acobertado pelo anonimato, o
que é vedado pela legislação aplicável ao caso). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILBERTO MARSARO (RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)

SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES registrado(a) civilmente
como JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES registrado(a) civilmente
como JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375082
10/02/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44375082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.205
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600288-52.2024.6.16.0114 – Serranópolis do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: GILBERTO MARSARO
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS - OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB/SP0266298
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS - OAB/SP0346049
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB/SP0148263
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI - OAB/SP0290459
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO - OAB/SP0311005
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS - OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB/SP0266298
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS - OAB/SP0346049
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB/SP0148263
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI - OAB/SP0290459
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO - OAB/SP0311005
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A

Num. 44375082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
PÁGINA
ANÔNIMA EM REDE SOCIAL. INCLUSÃO
DE RESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação
de
Representação
Eleitoral
proposta pelo recorrente em face de
publicações negativas realizadas pelo perfil
anônimo
“Serranópolis
Milgrau”
no
Instagram.
2. Pedido inicial de suspensão do perfil e
aplicação de multa por propaganda eleitoral
negativa anônima.
3. Sentença de primeira instância que
julgou
extinta
a
representação
sem
resolução de mérito, com fundamento na
perda de objeto, dada a indisponibilidade da
página no Instagram.
4. Recurso Eleitoral interposto pelo autor
pleiteando a inclusão de Gabriela Ben no
polo passivo da demanda, identificada
como administradora do perfil, com pedido
de anulação da sentença e retorno dos
autos
à
origem
para
prosseguimento
regular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se o julgamento de extinção do
processo sem resolução de mérito, com
fundamento em perda de objeto, é válido
diante da identificação da administradora do
perfil anônimo como responsável pelas
publicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44375082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
6. A sentença foi anulada tendo em vista a
identificação
da
responsável
pelas
publicações anônimas, o que viabiliza a
continuidade da demanda.
7. A extinção prematura do feito sem a
inclusão da administradora no polo passivo
configura cerceamento de defesa e violação
ao devido processo legal (Constituição
Federal, art. 5º, LIV).
8. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que o prazo para
ajuizamento
de
Representação
por
propaganda eleitoral irregular encerra-se no
dia da eleição, impossibilitando nova ação
após esse marco temporal (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 060245017).
9. A decisão recorrida impossibilitou a
análise do mérito e a eventual responsabilização pela prática de
propaganda eleitoral irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para anular a sentença de primeiro grau e
determinar o retorno dos autos à origem,
com a inclusão de Gabriela Ben no polo
passivo da demanda e prosseguimento do
rito processual.
Tese de julgamento: "A identificação da
responsável por publicações anônimas de
propaganda eleitoral negativa em perfil de
rede social, no curso da ação, viabiliza a
continuidade
do
processo,
sendo
inadmissível a extinção sem resolução de
mérito por perda de objeto."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV.
Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Lei das Eleições, art. 96, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE
-
Recurso
Especial
Eleitoral nº
060245017, Rel. Min. Edson Fachin, DJE,

Num. 44375082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
31/08/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Gilberto Marsaro em face da sentença proferida pelo
Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR, a qual julgou extinta sem resolução de mérito a
ação proposta pelo recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, ajuizada por GILBERTO MASARO em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com o fito liminar de promover a imediata
suspensão do perfil anônimo “SERRANÓPOLISMILGRAU” que estaria realizando propaganda
eleitoral negativa sob o manto do anonimato (https://www.instagram.com/serranopolismilgraau?igsh=MTM3czhicmlnZGEyMA==).
A decisão de id. 44088913 determinou a exclusão de posts das publicações de propaganda
eleitoral negativa realizada na página “SerranópolisMilgrau”.
Gilberto Marsaro opôs embargos de declaração (id. 44088915), informando que o perfil
serranopolismilgraau continua sua investida difamatória, acobertada pelo manto do anonimato,
realizando campanha eleitoral negativa em detrimento do Representante. Requer a
reconsideração da decisão liminar para fins de suspender o perfil serranopolismilgraau.
A nova decisão, contida no id. 44088923, rejeitou os embargos de declaração, não reconhecendo
os vícios apontados.
O Facebook Brasil apresentou Contestação (id. 44088926), suscitando preliminar de ilegitimidade
passiva, para que figure apenas como terceiro interessado na lide. No mérito pugnou pela
declaração da inexistência de anonimato nos serviços Facebook e Instagram, vez que é
perfeitamente possível a identificação dos responsáveis pelas contas objetos destes autos; bem
como requereu o afastamento de qualquer possibilidade de aplicação de multa, ao menos em
relação ao Facebook Brasil, porquanto não houve descumprimento de ordem judicial no caso.

Num. 44375082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
Petição apresentada pelo representante na qual reitera o pedido de suspensão do perfil
“serranopolismilgrau” (id. 44088934).
A decisão de id. 44088940 indeferiu o pedido da parte representante e asseverou não ser
possível ordenar pela exclusão de toda a página em questão.
O Representante requereu a intimação do Representado para complementação das informações
constantes no documento, o que foi deferido, bem como atendido pela empresa Facebook Brasil
(id. 44088957).
Intimado novamente o Representante para se manifestar a respeito da manifestação feita pelo
Facebook, o mesmo requereu o aditamento da inicial, requerendo a inclusão no polo passivo a
possível administradora do perfil "serranópolismilgrau" (id. 44088961).
Por fim fora oficiada a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, para que identificasse o titular do IP
fornecido pela Empresa Facebook Serviços Online do Brasil, o que foi prontamente atendido pela
empresa oficiada (id. 44088990).
Instado o candidato Representante acerca da suspensão do perfil "serranópolismilgrau" em
outros autos, tendo que se manifestar quanto a eventual perda do objeto, o mesmo se manifestou
pela procedência da presente representação (id. 44088997).
Por fim, intimado o Ministério Público Eleitoral, quedou-se inerte (id. 44089001).
A decisão de id. 44089002 julgou extinta a representação, sem resolução do mérito, com esteio
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Inconformado, Gilberto Marsaro interpôs Recurso Eleitoral (id. 44089009), requerendo o
reconhecimento da legitimidade passiva da responsável pela página “serranopolismilgraau” na
pessoa de Gabriela Ben, para o fim de aplicar multa a ela por propaganda desinformativa
anônima.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do
Recurso Eleitoral interposto (id. 44121807).
O feito foi encaminhado ao Núcleo de Conciliação - NUPEC para tentativa de conciliação e foi
marcada a audiência (id. 44242601).
Gilberto Marsaro manifestou seu desinteresse na tentativa de autocomposição (id. 44248008).
É o relatório.

VOTO

Num. 44375082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
25/09/2024, (id. 44089005 - quarta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 26/09/2024 (id.
44089009 – quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Da legitimidade para figurar no polo passivo
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Gilberto Marsaro em face da
sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR, a qual julgou extinta sem
resolução de mérito a ação proposta pelo recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por propaganda eleitoral negativa na qual o autor
aponta, em síntese, que o perfil “serranopolismilgraau” veiculou em seu perfi na rede social
Instagram postagens ofensivas contra o candidato Gilberto Marsaro e seu vice.
Em que pese o Juízo de origem tenha entendido ser incontroverso que a representante da página
"serranópolismilgrau" cometeu ato que compromete a lisura das eleições ao fazer publicações
que ofenderam a imagem do candidato Gilberto Marsaro, entendeu pela perda de objeto do feito,
pois a página em questão encontrava-se indisponível.
A suspensão do perfil no Instagram ocorreu por decisão fundamentada no bojo dos autos de
Representação n. 0600313-65.2024.6.16.0114 que trata de veiculação de propaganda eleitoral
negativa em desfavor de Gilberto (candidato a prefeito) e seu vice Nisso Koning.
Naqueles autos a identificação da representada como administradora do referido perfil foi possível
devido à utilização de prova emprestada dos autos n. 0600281- 60.2024.6.16.0114.
Nestes autos, o requerente alega que o juízo não disponibilizou acesso às informações contidas
na resposta recebida da empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S.A, nos autos de representação n.
0600313-65.2024.6.16.0114, o que impossibilitou a substituição do polo passivo da demanda e
requer o reconhecimento da legitimidade passiva da responsável pela página
“serranopolismilgraau” na pessoa de Gabriela Ben e sua intimação para o prosseguimento do
processamento regular do feito.
Assiste razão ao recorrente.
Para melhor compreensão fática da controvérsia, o objeto da representação centra-se em várias
postagens publicadas no perfil anônimo “serranopolismilgraau” na rede social Instagram

Num. 44375082 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
contendo propaganda eleitoral e críticas a gestão e administração municipal na cidade de
Serranópolis.
Na petição de id. 44088961, o Representante formulou os seguintes pedidos:
1. A inclusão da pessoa de Gabriela Ben no polo passivo da demanda por ser a
possível administradora do perfil “serranopolismilgraau” conforme informações
constantes na Representação n. 0600281-60.2024.6.16.0114, e sua intimação para
cessar as postagens ofensivas.
2. Seja expedido ofício para que as empresas listadas informem a identidade das
pessoas responsáveis pelos acessos e postagens no perfil "serranopolismilgrau",
para que sejam incluídos no polo passivo da demanda.
Em despacho de id. 44088986 foi determinado que a empresa TELEFÔNICA BRASIL
S.A identificasse o titular do IP fornecido pela Empresa Facebook Serviços Online do Brasil, o que
foi prontamente atendido, através do envio do ofício nº 142/2024, no qual constou que a linha (45)
99132-3691 pertencia a Gabriela Ben.
Instado a se manifestar, em petição de id. 44088997, o Representante pugnou pelo acesso à
juntada da resposta ao Ofício 114/2024-114ZE, para fins de identificar o responsável pelas
postagens e buscar a persecução criminal e civil no juízo competente.
Os autos foram conclusos e o juízo de origem julgou extinta a presente representação eleitoral
sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civi, tendo
assim fundamentado sua decisão:
II - FUNDAMENTAÇÃO
(...)
É incontroverso que a representante da página "serranópolismilgrau" cometeu ato
que compromete a lisura das eleições, uma vez que após o início da campanha
realizou publicações com o fim de denegrir a imagem do candidato Representante,
maculando assim, a lisura do pleito.
Contudo, diante da notícia de que a página “SERRANÓPOLIS MILGRAU” encontra-
se indisponível, conforme se pode observa no acesso pelo link:
https://www.instagram.com/serranopolismilgraau/, não há mais que se falar em
comprometimento da lisura do pleito, perdendo-se, portanto, o objeto da presente
demanda.
Com efeito, reconheço que esta representação perdeu o objeto.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente representação SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Num. 44375082 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo a quo entendo que, uma vez
que houve a identificação do usuário responsável pelo perfil "serranópolismilgrau", torna-se viável
acolher o pedido da parte autora para inclusão de Gabriela Ben no polo passivo. Isso porque o
pedido principal da demanda é a condenação do usuário da Internet que fez postagens anônimas
de caráter eleitoral no citado perfil e sua consequente responsabilização.
O julgamento do feito sem o exaurimento do rito processual caracteriza error in judicando e
acarreta o reconhecimento da nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para a
retomada do rito, inclusive com a citação da responsável pelo perfil do Instagram
"serranópolismilgrau”.
Na hipótese, verifica-se que houve cerceamento do direito de ação e do devido processo legal,
uma vez que não mais é possível o ajuizamento de nova demanda para eventual aplicação de
multa ao responsável pelas postagens, eis que nos termos do entendimento do TSE o prazo para
o ajuizamento de Representações com lastro em irregularidade de propaganda eleitoral é o dia
das eleições. Veja-se:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. PRAZO FINAL PARA AJUIZAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO. DATA DO PLEITO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A PROPOSIÇÃO TARDIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as eleições de 2018, é no
sentido de que a data–limite para ajuizamento da representação por propaganda
irregular é o dia do pleito. 2. Os argumentos expostos pelo agravante não são
suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada. 3. Agravo interno a que
se nega provimento.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº 060245017, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 174, Data 31/08/2020)

Nesses termos, verifico que a hipótese caracteriza error in judicando do Juízo de Origem
consistente no julgamento do feito quando em verdade deveria ter determinado a citação da
responsável pelas publicações anônimas para compor o polo passivo da demanda e o seu
posterior processamento para apuração de eventual infração.
Destaca-se ainda, a inocorrência da perda do objeto face a superveniência da realização das
eleições de 2024, nas representações que visem apurar anonimato ou manifestação abusiva na
internet, que, nos termos do §8º-A, do art. 38, da Resolução TSE nº 23.610/2019, confira-se:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na

Num. 44375082 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático.
§ 8º-A. A realização do pleito não acarreta a perda de objeto dos procedimentos em
que se apure anonimato ou manifestação abusiva na propaganda eleitoral na
internet, inclusive a disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente
descontextualizado tendente a atingir a honra ou a imagem de candidata ou
candidato. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Assim, a manutenção da r. sentença ora recorrida culminaria na certeza da impunidade da titular
do perfil de Instagram "serranópolismilgrau”,apesar de a parte interessada ter promovido a
competente ação tempestivamente.
Destarte, presente o error in judicando, acolho a preliminar de legitimidade para inclusão no polo
passiva da demanda, devendo os autos retornarem à origem para que seja retomado o seu
processamento a partir da petição de id. 44088997 com a citação da responsável pelo perfil
"serranópolismilgrau”, Gabriela Ben.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar arguida e
declarando nula a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para
que seja incluída no polo passivo da demanda a responsável pelo perfil
"serranópolismilgrau”, Gabriela Ben.
É como voto

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600288-52.2024.6.16.0114 - Serranópolis
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
GILBERTO MARSARO - Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556 -

Num. 44375082 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/02/2025 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021014182855300000043320235
Número do documento: 25021014182855300000043320235
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 15:10:10
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO:
SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP0287688, RODRIGO
MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630,
RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, MARLIO DE
ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, JESSICA LONGHI - SP346704, JANAINA CASTRO
FELIX NUNES - SP0148263, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, DENNYS MARCELO
ANTONIALLI - SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A -
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados
do TERCEIRO INTERESSADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF
MARTINS - SP0287688, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, RICARDO TADEU
DALMASO MARQUES - SP305630, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP317372, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, JESSICA LONGHI - SP346704,
JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, DENNYS
MARCELO ANTONIALLI - SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP138436-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025